Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002914-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEN CRISTINA DE MACEDO SOUZA

Advogado(s)
:
IRLLA MACEDO DOS ANJOS

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. SÚMULA 380 DO STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA ABUSIVIDADE DOS JUROS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência em ação revisional de contrato, na qual a parte autora questiona a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propositura da ação revisional é suficiente para afastar a mora do devedor e permitir o depósito judicial parcial das parcelas; e (ii) analisar se há elementos indicativos da abusividade dos juros remuneratórios que justifiquem a concessão da tutela antecipada para suspensão da negativação do nome da parte agravante e a manutenção na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, § 3º, do CPC estabelece que, em ações revisionais de contrato, o valor incontroverso da dívida deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não sendo possível o depósito judicial parcial como forma de afastar a mora.

4. A Súmula 380 do STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixaram o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora, salvo se demonstrada a plausibilidade jurídica da alegação de abusividade dos encargos cobrados.

5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada no contrato supera significativamente a média do mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, o que indica a abusividade alegada e justifica a concessão parcial da tutela de urgência.

6. Diante desse contexto, é cabível a suspensão da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem, desde que sejam cumpridas as seguintes condições: (i) pagamento direto ao credor do valor incontroverso, conforme pactuado no contrato; e (ii) depósito judicial das parcelas controversas, enquanto perdurar a discussão judicial.

7. No tocante ao agravo interno interposto pela agravada, sua análise resta prejudicada, em razão da perda superveniente do interesse recursal decorrente do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, salvo se demonstrada, de forma plausível, a abusividade dos encargos cobrados, conforme Súmula 380 do STJ e REsp 1.061.530/RS.

2. O depósito judicial parcial da dívida não é suficiente para afastar os efeitos da mora, sendo necessário o pagamento direto ao credor do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controverso.

3. Havendo indícios de abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de financiamento de veículo, pode ser concedida tutela de urgência para suspender a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos e garantir a sua permanência na posse do bem, desde que observadas as condições impostas pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380 – A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29/STJ), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; TJ-BA, AI 8010915-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8002914-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado
, respectivamente,
ELEN CRISTINA DE MACÊDO SOUZA
e
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA